Tribunal: STF
Processo: HC 217058
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael de Alencar Araripe Carneiro e outros, em favor de Carlos Alberto Toti Júnior, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do RHC 157077/SP. 



    Inicialmente, em decisão monocrática, o eminente Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso.



    Após, a Quinta Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.  



    Nesta via, o impetrante aduz que foi denunciado pelo delito de lavagem de dinheiro supostamente cometido por uma organização criminosa especializada na exploração de jogos de azar. Afirma que foi denunciado dez vezes pela prática de crimes de lavagem de capitais, divididos em cinco ações penais (autos nº 1017943-28.2017.8.26.0451, 1013165-78.2018.8.26.0451, 1012670-97.2019.8.26.0451, 1019699-04.2019.8.26.0451 e 1020237-48.2020.8.26.0451).



    Acrescenta que o branqueamento de ativos teria se dado por meio da aquisição de cinco bens, entre imóveis e automóveis, por empresa utilizada pela organização criminosa supostamente integrada pelo paciente. Defende que essas aquisições foram utilizadas como fundamentos para oferecimento das cinco denúncias pelo parquet.



    Assevera que, apesar de os diferentes bens terem sido objeto dos delitos imputados em cada ação penal, os cinco processos foram ajuizados contra os mesmos réus, designadamente Carlos Alberto Toti Júnior (paciente), Marco Aurélio Toti, Juliana Zanette Toti, Kelly Zambelo Toti, Alan Roberto Inácio Fazolin e Adriano Fiori Trevisan. 



    Argumenta que os delitos de lavagem de dinheiro teriam se dado no mesmo intervalo de tempo, entre nos anos 2016 e 2017. Afirma que teria ocorrido continuidade delitiva entre as infrações apuradas nas diferentes ações penais. Adiciona que não há sentença definitiva nos feitos que impossibilite a unidade de instrução e julgamento.



    Sustenta que o oferecimento de peças acusatórias em série ofenderia os princípios da ampla defesa e do contraditório. 



    Requer a concessão do pedido liminar para suspender as ações penais nº 1017943-28.2017.8.26.0451, 1013165-78.2018.8.26.0451, 1012670-97.2019.8.26.0451, 1019699-04.2019.8.26.0451 e 1020237-48.2020.8.26.0451, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Piracicaba/SP. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que sejam reunidas as mencionadas ações penais. 



    O juízo prestou informações. (eDOC 15).  



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem. (eDOC 21). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O impetrante contesta decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao apreciar agravo regimental no RHC 157.077, entendeu que, diante das circunstâncias do caso concreto, havia fundamento para a separação das ações penais, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal. 



    Dispõe o texto legal:



    Art. 80.  Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.



    O acórdão foi assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CINCO AÇÕES PENAIS. REUNIÃO DOS PROCESSOS. CONEXÃO. FACULDADE DO JULGADOR. CONVENIÊNCIA. ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÚMERO DE ACUSADOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. SOMA OU UNIFICAÇÃO ULTERIOR. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Esta Corte, há muito, já sufragou entendimento de que "a reunião de processos em razão da conexão é uma faculdade do Juiz, conforme interpretação a contrario sensu do art. 80 do Código de Processo Penal que possibilita a separação de determinados processos" (RHC 29.658/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe 8/2/2012).



    2. In casu, a magistrada singular entendeu pela não reunião dos processos, com fundamento no art. 80 do Código de Processo Penal, que faculta a separação processual.



    3. A eventual incidência da causa de aumento descrita na parte final do § 4º do art. 1º da Lei de Lavagem de Dinheiro, na redação dada pela Lei n. 12.683/2012, não constituiu empecilho para o juiz manter a separação dos feitos, nos termos do art. 80 do CPP.



    4. "Inexiste pecha na motivação declinada pela instância de origem, que ressaltou não ser conveniente a junção dos feitos em uma única ação sob os fundamentos de complexidade da instrução probatória, quantidade de increpados, celeridade processual e existência de vários réus presos."(RHC 55.413/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/10/2015, DJe 15/10/2015).



    5. Hipótese em que nas quatro ações penais em que há imputação do crime de lavagem de capitais, o Ministério Público pleiteou pela aplicação da causa de aumento descrita na parte final do § 4º do art. 1º da Lei de Lavagem de Dinheiro, independentemente do resultado da ação penal principal, considerando que os fatos foram praticados de maneira reiterada e por intermédio da organização criminosa, na qual os denunciados, segundo a narrativa ministerial,  estão inseridos.



    6. Após fixada a causa de aumento de pena para cada crime de lavagem de dinheiro, caberá ao Juízo da Vara de Execuções a ulterior soma ou unificação das penas eventualmente impostas em cada uma das ações penais.



    7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 157.077/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022.)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o HC nº 2165560-28.2021.8.26.0000 entendeu que a complexidade das ações penais geraria tumulto processual e, no limite, impossibilitaria seu processamento, caso as demandas tramitassem conjuntamente (eDOC 7):



    Conforme apresentado pela douta PGJ em seu parecer, confirmado pelas informações prestadas e em consulta aos processos citados para reunião, consta o seguinte:



    “(...) Em proêmio é preciso dizer que o processo principal n.º 1017943-28.2017.8.26.0451 possui 22 (vinte e dois) acusados, que respondem pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e outros, contém, atualmente, 8.525 (oito mil e quinhentos e vinte e cinco) páginas, e já foram realizadas diversas audiências para oitivas de inúmeras testemunhas, inclusive, no dia 17/08/2021, será realizada nova audiência para encerramento das oitivas. 



    O processo n.º 1013165-78.2018.8.26.0451 possui 6 acusados, que respondem por crime de lavagem de dinheiro, contém, atualmente, 5.735 (cinco mil e setecentos e trinta e cinco) páginas. Aguarda-se designação de data para oitiva das testemunhas e interrogatórios. 



    O processo n.º 1012670-97.2019.8.26.0451 possui 6 acusados, que respondem por crime de lavagem de dinheiro, contém, atualmente, 3.264 (três mil e duzentos e sessenta e quatro) páginas. Aguarda-se designação de data para oitiva das testemunhas e interrogatórios. 



    O processo n.º 1019699-04.2019.8.26.0451 possui 6 acusados, que respondem por crime de lavagem de dinheiro, contém, atualmente, 3.502 (três mil e quinhentos e duas) páginas, e já foram realizadas diversas audiências para oitivas de inúmeras testemunhas. Será realizada nova audiência para encerramento das oitivas. 



    O processo n.º 1020237-48.2020.8.26.0451 possui 6 acusados, que respondem por crime de lavagem de dinheiro, contém, atualmente, 4.412 (quatro mil e quatrocentos e doze) páginas. O feito está em fase de resposta à acusação. 



    Pode-se até aludir a uma possível conexão probatória entre as ações penais, considerando que as condutas descritas no primeiro processo (1017943-28.2017.8.26.0451 - organização criminosa, corrupção e outros) podem ser relevantes para a comprovação dos crimes de lavagem de dinheiro (demais processos), porém, tal causa de junções de processos não é conveniente no caso concreto, nos termos do art. 80 do CPP, considerando a quantidade de réus e para evitar o aumento da complexidade e o possível tumulto na instrução dos processos, porquanto dificultará a análise dos fatos, a produção das provas e o seu julgamento.”



    Ao que se vê há uma fundada motivação do juízo a quo em não reunir os processos citados pela parte impetrante, tendo em vista OS motivos relevantes como o excessivo número de acusados, os atos processuais já consumados acarretando fases processuais diferentes de modo a reputar conveniente a separação.



    (...)



    Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e DENEGO a ordem de habeas corpus.  



    Relevante destacar trechos do parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 21):



    “(...)



    07. Registre-se que o ora paciente é tido, no contexto da investigação que embasou as denúncias, como um dos líderes de organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro decorrente de contravenções de jogos de azar (máquinas caça níqueis), cometidos, ainda, crimes como, p.ex., de corrupção para determinar ação e omissão de agentes públicos responsáveis pela prevenção e repressão penal. 



    08. Dito isso, de todo inadequado HC ao e. STF contra acórdão do c. STJ em sede de RHC. A tanto, a CF prevê RE como meio de impugnação e não HC. Ausente flagrante ilegalidade, este writ não tem como ser conhecido. 



    09. O c. STJ ao desprover, por decisão monocrática, o RHC lá interposto em favor do paciente, registrou ausente ilegalidade na denegação da ordem pelo TJ local: 



    (…) 



    11. Com efeito, ainda que os fatos denunciados nas ações penais guardem relação de continuidade delitiva, de se ver, primeiro, que a prevenção foi observada, estando todos os feitos em curso no mesmo Juízo, em fases processuais diversas. 



    12. Em curso os feitos no mesmo Juízo, isso previne, p.ex., decisões díspares quanto ao exame das mesmas nulidades alegadas, ressalvando-se, conceitualmente, possibilidade de sentenças substancialmente diversas em cada feito, ao teor do que alegado e demonstrado na instrução de cada processo pelas partes. Na fase de conhecimento, em 1o grau e em sede recursal, bem se pode considerar haver prova suficiente à condenação em um processo, mas não em outro, mormente quando, conforme abaixo se demonstrará, há diversidade de fatos quanto às imputações de lavagem de valores. Daí se apresentar como possibilidade defensável a não reunião de processos. 



    13. Segundo, conforme previsto no art. 802 do CPP, não é direito subjetivo do réu a reunião de processos, ainda que presente conexão probatória ou possibilidade de concurso de penas em sede de feitos penais diversos. 



    14. Na espécie, as instâncias a quo decidiram pela separação dos processos a critérios de conveniência de instrução, pois referidos feitos não estão todos na mesma fase processual, havendo um já na fase de alegações finais e os demais em estágios diversos de instrução, pelo que a reunião de processos, neste momento, poderia criar tumulto à prestação jurisdicional penal. 



    15. De se destacar que os fatos narrados em cada denúncia possuem diversidade. Tem-se uma denúncia quanto a 22 réus - ver f. 12/200, e que, quanto ao ora paciente, é pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa, falsidade ideológica em documento público e lavagem de valores quanto a imóvel - apartamento 11, situado no 1o andar do Edifi´cio Paschoal Anto^nio Ribeiro, no 2.607, em Piracicaba/SP (ver f. 186 e 194). 



    16. E tem-se quatro outras denúncias, pelo delito de lavagem de valores e quanto, cada uma, a seis réus, dentre eles o paciente; em um desses feitos ver (f. 201/294), a denúncia narra “(...) aquisição do veículo Chevrolet S10, LTZ, preto, placas FYO-4869, na data de 27.06.2017 (…)” - destacou-se; f. 202, a par de outros fatos. Outra denúncia (f. 295/373), narra, a par de outros fatos, a aquisição de outros imóveis - f. 295/297 e ss 307 e ss. Quarta denúncia (f. 374/454) narra, no conjunto de fatos que traz, aquisição de imóvel diverso dos até então objeto das outras iniciais acusatórias - f. 375 e ss; e quinta denúncia (f. 456/529) traz em sua narrativa a aquisição de outro imóvel – f. 457 e ss. 



    17. Essa diversidade de fatos imputados quanto à lavagem de valores, não obstante poderem ser compreendidas as imputações em continuidade delitiva, que é regra sempre mais benéfica que a do concurso material, gera bem delineada possibilidade de diversidade de alegações e de provas em cada feito, pelo que, d.m.v., a reunião de processos não contribuiria à celeridade da prestação jurisdicional. 



    18. Terceiro, em estreita via mandamental a defesa não demonstrou que a reunião de processos efetivamente contribuiria a uma prestação jurisdicional mais célere ou, na forma do art. 563 do CPP, em que a não reunião efetivamente turbaria a ampla defesa. Assim, o que se tem, nos estreitos limites deste writ, é que a reunião dos processos atinentes aos crimes de lavagem de valores, em fases distintas, quanto a fatos e provas diversos, criaria possibilidade de tumulto processual e de dilargamento da prestação jurisdicional, não obstante a possibilidade de unificação das possíveis penas pela regra do crime continuado. 



    19. Presente diversidade de fatos em cada denúncia quanto à lavagem de valores, a defesa não demonstrou por prova plena ou por argumento contundente possibilidade coerente de se tratar de denúncias por lavagem de dinheiro estritamente provenientes do mesmo crime antecedente, do mesmo único fato antecedente, e em que uma narra a fase de ocultação, outra narra a fase de dissimulação, e outra narra a fase de integração do valor branqueado. Não feita essa prova de plano, a via mandamental não admite dilação probatória.



    (...)



    21. Por fim, caso o ora paciente seja condenado por lavagem de valores nos feitos em curso, quando da execução da pena o JEP decidirá, na forma da alínea a do inc. III do art. 663 da LEP e da Súmula 611/STF4, sobre a unificação das reprimendas pela regra da continuidade delitiva. Essa compreensão não é afastada pelo fato de que nas ações penais o MP pediu, quanto aos delitos de lavagem de valores, pela aplicação da causa de aumento do § 4º do art. 1º5 da Lei de Lavagem de Dinheiro – ver f. 194, 291, 372, 454 e 529. 



    22. É que o mesmo órgão jurisdicional preside todos os feitos na fase de conhecimento e assim poderá fazer juízo quanto a ser caso ou não de levar em conta essa causa de aumento quando de eventual condenação, quer ao enfoque do crime ter sido cometido de forma reiterada, quer ao enfoque de ter sido cometido por intermédio de organização criminosa, pois, s.m.j., ambas as circunstâncias constam no contexto fático denunciado. E o que decidir o juiz em cada feito poderá ser objeto do competente recurso pelas partes e, transitando em julgado condenação, o JEP decidirá quanto a eventual unificação das penas. 



    23. Ao teor do quanto alegado pela defesa na presente sede processual, não se verifica na condução dos processos na origem flagrante ilegalidade a ser sanada na via do habeas corpus. III 



    24. Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do HC e, caso conhecido, pela denegac¸a~o da ordem.



    De fato, consoante previsão contida no art. 80 do CPP, faculta-se ao magistrado, mediante decisão suficientemente motivada, a separação a separação de ações penais com o objetivo de evitar tumulto processual, especialmente nas hipóteses de alta complexidade. 



    No caso, entendo que foram devidamente fundamentadas as decisões de origem, ao explicitar de forma minuciosa a necessidade de tramitação separada das ações penais, considerando o número elevado de de réus e testemunhas, o possível tumulto na instrução dos feitos, a necessidade de elaborada análise dos fatos, produção de provas e adequada prestação jurisdicional.



    Ademais, com a devida vênia, a possibilidade de caracterização de continuidade delitiva não constitui vedação para a aplicação do art. 80 do CPP. Afinal, a aferição desse instituto pode ocorrer na fase de execução, na forma do art. 82 do CPP e art. 111 da LEP.



    Sobre a possibilidade de desmembramento de ações penais em casos complexos, especialmente quando envolver excessivo número de pessoas (réus e testemunhas), é farta a jurisprudência da Suprema Corte:  



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput; 299, caput (por cinquenta vezes), e 344, c/c os arts. 29; 61, II, “a”; 69, § 2º, e 327, todos do Código Penal. 3. Exceção de incompetência. 4. Preliminar de nulidade no julgamento do writ no Superior Tribunal de Justiça por ausência de intimação. Nulidade não configurada. 5. Mérito. Reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de origem por não observância do art. 80 do Código de Processo Penal. 5.1. As instâncias precedentes, de forma acertada e motivada, demonstraram, irrefutavelmente, no caso, a justificada aplicação do contido no art. 80 do CPP, o qual prevê a separação facultativa dos feitos. Desmembramento em razão da complexidade e do excessivo números de pessoas envolvidas. 5.2. Existência de acusados que possuem foro especial por prerrogativa de função não obriga que todos os demais sejam processados no Tribunal estadual, motivo pelo qual não há falar em violação aos princípios do juiz natural e do promotor natural. Precedentes. 5.3. Princípio da divisibilidade da ação penal pública incondicionada. Não obrigatoriedade da denúncia contra todos os infratores em idêntico tempo e ato processual. 5.4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o desmembramento da persecução penal, quanto ao agente não detentor do foro por prerrogativa de função, em regra, é medida que se impõe. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 126423-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029  DIVULG 13-02-2017  PUBLIC 14-02-2017)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PER SALTUM. DESCABIMENTO. CONEXÃO DE AÇÕES PENAIS. INCOGNOSCIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS. FACULDADE DO JUIZ (CPP, ART. 80). DESMEMBRAMENTO DE AÇÕES POR FATOS CONEXOS. POSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE. CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dupla supressão de instância ocorre quando o writ veicula matérias que o Tribunal Regional Federal e o Superior Tribunal de Justiça não apreciaram. Precedentes: HC 100.595/SP, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Julgamento em 22/2/2011, DJ de 9/3/2011; HC 100616/SP, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Julgamento em 08/02/2011, DJ de 14/3/2011; HC 103835/SP Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010, DJ de 8/2/2011; HC 98616/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010. 2. A conexão de ações penais é matéria incognoscível em habeas corpus, por demandar dilação probatória, revelando-se a separação de feitos processuais uma faculdade do magistrado, nos termos do CPP, art. 80 - Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. (Precedentes: HC 91.895/SP, Relator Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, Julgamento em 01/4/2008; HC 84.301/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 9/11/2004) 3. In casu: a) o paciente, é réu em 8 (oito) ações penais que tramitam perante a 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, processos que estão em diferentes fases, alguns com sentença condenatória proferida, outros ainda na fase instrutória, sendo-lhes imputadas as condutas tipificadas nos arts. 1º, V, § 4º, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro); art. 10 da Lei nº 9.296 (interceptação de comunicação telefônica); arts. 312 c/c 71 e 288 (peculato e quadrilha), do Código Penal; e arts. 89, 90 e 96, I, da Lei nº 8.666/91 (crimes previstos na Lei de Licitações). b) as ações penais a que o paciente responde correspondem, aparentemente, a fatos diversos, alguns em concurso de pessoas, outros não, e abrangem fatos ocorridos em períodos de tempo diferenciados, e que se amoldam a diversos tipos penais. 4. As ações penais de maior complexidade podem ser desmembradas, ainda que eventualmente exista conexão entre as infrações processadas, por motivos de conveniência da instrução criminal. 5. A prevenção restou observada, porque tramitam no mesmo juízo todos os feitos processuais, não havendo, quanto ao mais, patente ilegalidade ou abuso de poder que pudesse autorizar o conhecimento deste habeas corpus per saltum. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 104017 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13-12-2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)  



    DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal contendo a denúncia a narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia da denúncia. PROCESSO – DESMEMBRAMENTO – DEFINIÇÃO. Cumpre ao Juízo avaliar a conveniência e oportunidade do desmembramento do processo – artigo 80 Código de Processo Penal. SUSPEIÇÃO – ARTICULAÇÃO – OPORTUNIDADE. Sob pena de preclusão, a suspeição há de ser arguida na primeira oportunidade que a parte tiver para falar no processo. (RHC 114586, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 31-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021  PUBLIC 07-06-2021)  



    “(...) 2. Ainda que o delito de constituição ou integração à organização criminosa seja considerado de concurso necessário, tal característica não impede o desmembramento do processo em relação a determinados acusados, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer óbice ao juízo de mérito da pretensão punitiva, o qual deve ser realizado de forma individualizada em relação a cada agente. O delito previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 é autônomo em relação aos eventualmente praticados no âmbito do grupo criminoso organizado, não se verificando ilegalidade no desmembramento das apurações à otimização do procedimento de responsabilização criminal, diante da inexistência de prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa dos acusados. Precedentes. 3. Tendo a Procuradoria-Geral da República providenciado, por ocasião do oferecimento da peça acusatória, a juntada da íntegra de procedimentos investigativos correlatos contendo os elementos de informação que deram sustentação à acusação, não há falar em cerceamento do direito de defesa dos acusados.” (AP 1019, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-08-2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-221  DIVULG 03-09-2020  PUBLIC 04-09-2020)  



    PETIÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS. DENÚNCIA. NÚCLEO POLÍTICO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO CONGRESSO NACIONAL. COMPETÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO PERANTE O QUAL SE PROCESSAM ATOS MATERIAIS DE LESÃO À PETROBRAS S/A. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. No julgamento de agravos regimentais interpostos no INQ 4.327 e no INQ 4.483, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, definiu a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e julgar o núcleo político da organização criminosa denunciada nos autos, já que os respectivos atos delituosos teriam ocorrido, em tese, no âmbito do Congresso Nacional e, portanto, nesta Capital Federal. 2. Em se tratando de fatos denunciados cujo modus operandi não difere daqueles sobre os quais o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal, inexiste distinção fática que justifique solução diversa, devendo ser prestigiado o princípio da colegialidade. 3. A existência de uma única organização criminosa, estruturada em núcleos de atuação no desiderato de praticar delitos, não importa, necessariamente, no processo e julgamento conjunto de todos os seus supostos integrantes, tendo em vista a faculdade prevista no art. 80 do Código de Processo Penal. 4. Agravos regimentais desprovidos. (Pet 8144 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-06-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167  DIVULG 31-07-2019  PUBLIC 01-08-2019)  



    AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. SUSPENSÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A imunidade formal prevista nos arts. 86, caput e 51, I, da Constituição Federal tem por finalidade tutelar o regular exercício dos cargos de Presidente da República e de Ministro de Estado, razão pela qual não é extensível a codenunciados que não se encontram investidos em tais funções. Incidência da Súmula 245 do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a coinvestigados ou corréus não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto. 3. Em observância ao princípio da responsabilidade subjetiva que vigora no ordenamento jurídico-penal pátrio, no que tange à acusação do delito de corrupção passiva, caberá ao Ministério Público Federal produzir os elementos de prova capazes de demonstrar, em relação a cada um dos acusados, a perfeita subsunção das condutas que lhes são atribuídas ao tipo penal que tutela o bem jurídico supostamente violado, em especial o seu elemento subjetivo, composto pelo dolo de aceitar promessa e efetivamente receber vantagem indevida em razão da função pública exercida. Por tal razão, o desmembramento não importa em responsabilização indireta do denunciado em relação ao qual a tramitação da denúncia permanece suspensa neste Supremo Tribunal Federal, não sendo possível falar, ainda, em indissolubilidade das condutas denunciadas. 4. Agravo regimental desprovido. (Inq 4517 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-03-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098  DIVULG 18-05-2018  PUBLIC 21-05-2018)  



    (...) 5. Ainda que haja conexão intersubjetiva entre a presente ação penal e o objeto dos Inquéritos 3.980 e 3.989, o art. 80 do Código de Processo Penal faculta a separação de causas aparentemente conexas, providência recomendável no caso em análise, quer pela pluralidade de implicados nos procedimentos relacionados, quer pela complexidade dos fatos em apuração. (AP 996, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-025  DIVULG 07-02-2019  PUBLIC 08-02-2019)



    Não verifico, portanto, nos limites cognitivos desta via, ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente